Tribunal: TJPA
Processo: 0004993-50.2013.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004993-50.2013.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: RAFAEL VITOR BEZERRA PESSANHA
DEF. PÚB.: DAIANE LIMA DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA 2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS SUBJETIVOS NEGATIVOS QUE AFASTAM A SUBSTITUIÇÃO
1.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a imparcialidade dos Policiais Militares que atuaram no feito. Os seus depoimentos possuem força probante em razão da fé pública que seus atos gozam, não tendo meras conjecturas das partes, o condão de elidir a presunção de veracidade. O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, especialmente as circunstâncias de apreensão dos entorpecentes, bem como a quantidade encontrada, que não deixam margens para dúvidas de que eles se destinavam à difusão ilícita.
2.
Na esteira do art. 44, III do CP, a substituição da pena exige que as condições subjetivas do agente indiquem que tal substituição seja suficiente para repreensão do delito, sendo elas desfavoráveis tal substituição se mostra incabível.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 10ª sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias 22 e 29 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAFAEL VITOR BEZERRA PESSANHA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Distrital de Icoaraci, que o condenou pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 6 dias multa,
pelo tipo do
art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que, em 20/08/2013, por volta das 15h:30min, policiais militares receberam determinação para averiguar denuncia de tráfico de drogas e, após diligências, encontraram o acusado trazendo consigo 20 petecas de pasta de cocaína.

Ao se dirigem a residência do réu, encontraram mais 60 petecas, divididas em três pacotes, somando um total de 80 petecas de pasta de cocaína, pesando um total de 75,60 gramas (peso + embalagem).

Preso em flagrante, o réu confessou, na Polícia, a autoria delitiva.

Após regular instrução, o magistrado de primeira instância julgou procedente a acusação e condenou o Apelante nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões fls. 123-126 v., pleiteou pela absolvição do apelante, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
vez que imperou nos autos a dúvida quanto a comercialização do entorpecente, cabendo, subsidiariamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões (fls. 128-131), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, na fl. 134 determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis,
que se manifestou pelo provimento parcial do Apelo, afim de que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Procuradora de Justiça
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 07/08/2018.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
I - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA

O Apelante sustenta a tese atinente a ausência de provas de autoria, pleiteando a absolvição.

Compulsando-se os autos, restaram apreendidas 80 petecas de pasta de cocaína, pesando um total de 75,60 gramas (peso + embalagem), conforme laudo nº 107/2013, de fls. 22.

Destaco, por oportuno, que a retratação da confissão procedida na fase policial pelo réu, não tem o condão de afastar a imputação do crime de tráfico. Isto porque, no caso objurgado a autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos firmes e coesos dos Policiais Militares, responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante.

Os Policiais que atuaram na diligência de prisão em flagrante do acusado, foram uníssonos em afirmar que, receberam a denúncia anônima de que no local onde o acusado foi preso estava ocorrendo o delito de tráfico, o que motivou o deslocamento da guarnição até a referida localidade e fizeram a apreensão do entorpecente na posse do acusado e, após diligências, em sua residência.

De fato, os depoimentos dos Policiais que efetuaram o flagrante do apelante não deixam dúvidas acerca do cometimento do delito do art. 33 por parte do apelante. Isto porque, as provas devem ser analisadas de forma global, atrelando a denúncia anônima, as diligências realizadas no local do crime, a confissão extrajudicial do Apelante e a forma como o entorpecente estava acondicionado.

Ressalto, ainda, que a defesa não demonstrou a incerteza nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO - TRAFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE: Em que pese a negativa do agente, bem demonstradas a autoria e materialidade delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivo para desqualificar o depoimento dos policiais. APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Flagrado o agente, em local conhecido como ponto de venda droga, por policiais que foram ao sítio dos fatos movidos por diversas denúncias que o apontavam como traficante, tendo sido encontrado em seu poder quantidade de drogas incompatível com a de quem porta exclusivamente para consumo pessoal, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.(TJ-SP - APL: 00143176720118260050 SP 0014317-67.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)
APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES, OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33)

Ademais, a versão apresentada pelo réu, por si só, não se sustenta, diante da ausência de razoabilidade nos fatos por ele descritos.

Insta salientar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta. Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito absolutório, vez que os depoimentos dos agentes possuem validade jurídica idônea a embasar decreto condenatório.

Por fim, quanto a ausência de provas da mercancia da droga para constituir meio idôneo para condenação para o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, rechaço o argumento. Isto porque, o delito de tráfico de drogas caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nela descritas,
in verbis:
Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade de ter mantido em depósito ou sob guarda e trazer consigo não deixando dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio.

As provas demonstram que os entorpecentes apreendidos eram de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, razão pela qual não há como absolvê-los pelo princípio do
in dubio pro reo
.
II - SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Subsidiariamente, o Apelante pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Vejamos o dispositivo legal que trata sobre o tema:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente;

Compulsando-se os autos, verifico que os requisitos objetivos para concessão do beneficio foram atingidos, pois a pena privativa de liberdade foi inferior a 4 anos, tratou-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e, o réu é tecnicamente primário.

Contudo, os requisitos subjetivos não foram alcançados pelo réu. Apesar de não possuir antecedentes criminais, verifica-se que se trata de réu beneficiado pelo instituto da prescrição virtual em ação penal que apurava o crime previsto no Art. 157,§2º, I e II do CPB (processo nº 00019823120058140201), bem como ainda responde pela pratica de latrocínio nos autos da Ação Penal nº 0002745-20.2006.8.14.0201 e violação ao ART. 14 DA LEI 10.826/03 (processo nº 0021135-04.2019.8.14.0401). Ademais, a quantidade de droga apreendida, em seu poder e em sua residência, também corrobora para o entendimento segundo o qual a substituição da pena não é indicada para o caso concreto.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 29 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator